Tribunal: TJBA
Processo: 0011565-94.2011.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0011565-94.2011.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): MAURICIO DANTAS GOES E GOES, GILDEMAR BITTENCOURT SANTOS SILVA, ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA APELADO: MARIA JUREMA REBEQUI e outros Advogado(s):CAIA FONTANA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. ART. 85, §11, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos nestes autos de n. 0011565-94.2011.8.05.0022, em que figuram como Embargante MARIA JUREMA REBEQUI E OUTROS e como Embargada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECENDO O RECURSO, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator